Tribunal: TJBA
Processo: 8086767-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8086767-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROSA LIMA SANTOS

Advogado(s): ANA CLAUDIA CARVALHO CASTRO MEIRA, RODRIGO MARINHO VARGAS LEAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO RECONHECIDO ENTRE MARÇO/2020 E DEZEMBRO/2022. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO. PARÂMETROS DE CÁLCULO E MULTA DO ART. 523 DO CPC. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Acórdão de Câmara Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora, reformando a sentença para determinar a complementação do pagamento da condenação, reconhecendo a ocorrência de descontos indevidos entre março/2020 e dezembro/2022.

2.
Instituição financeira opôs embargos de declaração alegando contradição no julgado, sustentando que já teria corrigido os valores de abril/2020 a dezembro/2022 e que a inclusão de multa do art. 523 do CPC pela parte adversa careceria de respaldo nos cálculos apresentados.

3.
A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
a
) saber se há contradição interna no acórdão que reconheceu o período de descontos indevidos e determinou a complementação do pagamento;
b
) saber se a inclusão de multa do art. 523 do CPC, questionada pelo embargante, gera contradição no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.
6. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis no próprio julgado, não se confundindo com a divergência entre a decisão e os argumentos ou provas trazidos pela parte.

7. O acórdão embargado fixou, com base em extratos do INSS, faturas juntadas pelo próprio banco e confissão da instituição financeira, que os descontos indevidos ocorreram entre março/2020 e dezembro/2022, concluindo pela necessidade de complementação do pagamento em razão da insuficiência do valor depositado.

8. A alegação de que parte dos valores já teria sido corrigida não descaracteriza a conclusão adotada, pois eventuais ajustes de cálculo ou discussão sobre a incidência da multa do art. 523 do CPC são matérias a serem examinadas na fase de liquidação.

9. Inexistente contradição interna, e evidenciado que a insurgência busca apenas rediscutir o mérito da decisão, não se prestam os embargos de declaração à modificação do julgado.

10. Advertência ao embargante quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC em caso de nova oposição manifestamente protelatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos,
mantendo-se o acórdão embargado em todos os seus termos.
Tese de julgamento: “A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, inexistente quando a decisão, de forma coerente e fundamentada, reconhece o período dos descontos indevidos e determina a complementação do pagamento, relegando à fase de liquidação a definição de parâmetros de cálculo e eventual incidência da multa do art. 523 do CPC.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8086767-86.2020.8.05.0001
, em que são embargante

e embargad
o
, respectivamente,
BANCO PAN S.A.
. e

ROSA LIMA SANTOS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora
Relatora